Tribunal: TJMT
Processo: 8011019-60.2009.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011019-60.2009.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOAQUIM GOMES DOS SANTOS - CPF: 870.099.431-68 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CLEUSA DA SILVA AZEVEDO - CPF: 378.090.081-53 (RECORRIDO), VITOR LUIS GONCALVES - CPF: 109.763.701-82 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR GUEDES AGUIAR - CPF: 069.714.148-96 (ADVOGADO), BRAZU BATISTA DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ANTONIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. MERO DECURSO DE TEMPO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 290136475 – reclamação no 8011019-60.2009.8.11.0003 – 2° Juizado de Rondonópolis
), que julgou extinta a execução por ausência de bens penhoráveis.

- da ausência de esgotamento das medidas restritivas.

É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei no. 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis.

No entanto, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que, o juízo realizou buscas em apenas 3 sistemas eletrônicos de penhora BANCENJUD (
id. 290136387, 290136389
), RENAJUD (
id. 290136388
) e
SISBAJUD (id. 290136407)
dentre outros disponíveis [
ANOREG; CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS/CAGED e INSS (relação empregatícia/pensionamento
)], além das medidas atípicas possíveis.

Por esta razão, não restaram esgotadas as medidas restritivas possíveis, devendo retornar os autos à origem para seguimento da execução, com a realização das buscas nos demais sistemas e a possibilidade de indicação de bens ou novos pedidos pelo exequente.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESULTADO INFOJUD NEGATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - 3a TR – RI 0000625-75.2018.8.16.0036 - Rel.: FERNANDO SWAIN GANEM - j. 13.06.2022)

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, desconstituindo a sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, com prosseguimento das diligências na execução extrajudicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025